Tribunal: STF
Processo: EP 75
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI, nos autos da Ação Penal nº 1.160/DF, à pena de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dias-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
 - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. 

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. O acórdão condenatório transitou em julgado em 9/10/2024 (eDoc. 86).  
Em 30/10/2024, determinei o início do cumprimento das penas impostas a ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI, determinando ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP a emissão do atestado de pena a cumprir (eDoc. 87). 
Em 19/5/2025, indeferi o requerimento de prisão domiciliar formulado pela Defesa da sentenciada (eDoc. 102).
Em decisão proferida no dia 16/9/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 88 (oitenta e oito) dias, em razão de atividades laborais realizadas pela sentenciada (eDoc. 131).
Em 1º/12/2025, a Defesa de ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI requereu “a análise do pedido de remição retro (leitura e curso) em cumprimento a decisão anteriormente proferida, bem como a realização da detração penal, ante o cumprimento do período de medida cautelar consistente em “recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana” com monitoramento eletrônico, por cerca de 09 meses e 07 dias de cumprimento das medidas cautelares alternativas a prisão” (eDoc. 140).
De acordo com o atestado de pena, emitido em 25/9/2025, a apenada ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI, com 60 (sessenta) anos de idade, foi condenada à pena de 17 (dezessete) anos, e permaneceu presa preventivamente de 8/1/2023 até 7/8/2023, tendo sido preso novamente em 23/5/2024, com a preventiva mantida até o início do cumprimento definitivo da pena (eDoc. 136).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “a) pelo deferimento da detração penal em relação ao período em que Rosemeire Aparecida Morandi esteve presa cautelarmente”, e “b) pela homologação de dois dias da sua pena, para fins de remição, por ter a apenada participado do Programa de Educação para Paz, com carga horária de vinte e quatro horas, considerando que a cada doze horas de participação no curso de aperfeiçoamento contabiliza-se um dia de remição” (eDoc. 143).
É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que a sentenciada esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Entretanto, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela requerente, os quais já estão contabilizados no atestado de pena a cumprir (eDoc. 136).
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 143):

“Nos termos do art. 42 do Código Penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação provisória.
A detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal, pressupõe, necessariamente, situação de perda de liberdade de locomoção. Desse modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que a condenada esteve privada de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo. 
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
(...).
A manifestação é: a) pelo deferimento da detração penal em relação ao período em que Rosemeire Aparecida Morandi esteve presa cautelarmente; (...).”

No que concerne à remição de pena pelo estudo, nos termos do que dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, de acordo com a documentação encaminhada pela Direção da unidade prisional, a sentenciada participou de curso, no período de 9/5/2025 a 22/5/2025, com duração de 36 (trinta e seis) horas (eDocs. 124 e 37). Desse modo, deve ser reconhecido o direito de remir 3 (três) dia de sua pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal. 
No mesmo sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 143):

“Quanto ao pedido de remição, os documentos apresentados certificam a participação da apenada no Programa de Educação para Paz, da Fundação Prem Rawat, concluindo o módulo realizado no período de 9.5.2025 a 22.5.2025, com duração de 24 horas. Também foi demonstrada a existência de um Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a sociedade de Apoio ao Conhecimento e Paz Interior e a Fundação Prof. Manoel Pedro Pimentel – FUNAP. O programa educacional enquadra-se em atividade educacional não formal, voltada à ressocialização, sendo, portanto, um curso de aperfeiçoamento pessoal e cultural. Assim, amolda-se ao disposto no art. 126 da LEP e na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A manifestação é: (...) b) pela homologação de dois dias da sua pena, para fins de remição, por ter a apenada participado do Programa de Educação para Paz, com carga horária de vinte e quatro horas, considerando que a cada doze horas de participação no curso de aperfeiçoamento contabiliza-se um dia de remição.”



Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

    A) INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão;
    B) DEFIRO o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI;
    C) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 3 (três) dias que deverá ser remido de sua pena, em razão de atividades de ensino profissionalizante;
    D) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR,  observada a detração ora declarada e remição homologada nesta decisão, e que a apenada foi condenada por crimes cometidos com violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei de Execução Penal), com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente